Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDITE AFONSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face da decisão de ID. 43498730, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade do recurso. Em suas razões recursais (ID 44059284), o embargante alega que a decisão recorrida apresenta erro material uma vez que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para reformar a decisão embargada e, por consequência, conhecer o agravo de instrumento de ID 43400342. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” De fato, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão que não conheceu do agravo de instrumento oposto pelo Banco autor, ora embargante, uma vez que não foi considerado seu cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJE. Com efeito, a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC no 140/2018, tornou obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema de comunicações eletrônicas, conferindo o prazo de 30 dias para que as empresas se cadastrassem: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria.” Já o artigo 5o, da citada portaria, estabelece que a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Nesse contexto, considerando-se que o autor agravante, ora embargante, encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, conforme consulta realizada no sistema deste Tribunal (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), o prazo processual se inicia do registro da ciência, via sistema. No presente caso, ao analisar detidamente os expedientes do processo de origem, é possível verificar que o sistema registrou a ciência do Banco autor, quanto à decisão agravada, em 23/01/2023, iniciando-se o prazo recursal em 24/01/2023 e finalizando em 13/02/2023. Destarte, considerando que o agravo de instrumento foi interposto em 10/02/2023, ele se encontra tempestivo. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHE PROVIMENTO para retificar a decisão embargada (ID 43498730) e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Banco autor, ora embargante. Neste contexto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que o agravante não apresentou fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Preparo recursal recolhido (ID 43400352). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentação de resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora